Tribunal: TJSP
Processo: 2075293-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução e liquidação de sociedade, em fase de liquidação de sentença por arbitramento – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação oferecida pela corré e homologou o laudo pericial para declarar líquida a condenação das rés, fixando os haveres do autor em R$ 4.820.630,07 – Método de fluxo de caixa descontado – Inadequação – Omisso o contrato social, deve

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução e liquidação de sociedade, em fase de liquidação de sentença por arbitramento – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação oferecida pela corré e homologou o laudo pericial para declarar líquida a condenação das rés, fixando os haveres do autor em R$ 4.820.630,07 – Método de fluxo de caixa descontado – Inadequação – Omisso o contrato social, deve ser aplicado o método do balanço de determinação (CC, art. 1031) – Decisão recorrida reformada – Recurso provido, com determinação.